Tribunal: CARF
Processo: 15956.000550/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000550/2010-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.221 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
SÃO MARTINHO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/12/2008
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. RETROATIVIDADE
BENÉFICA.
A lei se aplica a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que
a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
ENTREGA
DE
PRODUTO
RURAL
A
COOPERATIVA.
ATO
COOPERATIVO QUE NÃO ENVOLVE COMERCIALIZAÇÃO.
O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e
venda de produto ou mercadoria. Somente haverá comercialização e deverão,
as receitas, serem apropriadas por ocasião do faturamento das vendas no
mercado pela cooperativa.
Recurso Voluntário parcialmente procedente
Crédito tributário mantido em parte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário interposto, cancelando-se o crédito correspondente às exportações
efetuadas por meio da respectiva cooperativa.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Ana Claudia Borges de Oliveira, Wilderson
Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000550/2010-97
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.221 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000550/2010-97

Relatório
Em 11/10/2010, às 14:00, foi constituído o crédito tributário para cobrança de
MULTA por descumprimento de obrigação legal de fazer, CFL 68, ao amparo do Auto de
Infração DEBCAD no 37.288.376-1, fls. 2 e ss, com ciência pessoal em 13/10/2010, no valor de
R$ 1.002.253,00, referente aos períodos de 04/2006, 06/2006 a 10/2006 e 02/2008 a 03/2008, em
razão da apresentação de documentos com dados não correspondentes às contribuições sociais
previdenciárias incidentes sobre receitas de exportação (indireta) da produção agroindustrial, por
intermédio de empresas interpostas; produção para o mercado interno e pró-labore indireto
(seguro saúde).
Os tributos referentes às obrigações principais foram lançados ao amparo Auto de
Infração - DEBCAD no 37.288.377-0, PAF 15956000551201031.
A exação está instruída por relatório circunstanciando os fatos e
fundamentos de direito, fls. 12, sendo precedida de ação fiscal, conforme Mandado de
Procedimento no 0810900.2009.00599, de encerramento em 13/10/2010, fls. 52.
Consta a fls. 14/17, que as multas aplicadas levaram em conta aquela mais
benéfica em razão de modificações legislativas posteriores.
Para instruir a peça inicial de constituição do crédito tributário, foi juntada
documentação, conforme cópias de fls. 18 e ss.
DEFESA
O contribuinte apresentou contestação/impugnação a fls. 57 e ss em que alega, em
síntese:
 Aplicação equivocada da retroatividade benigna pela autoridade fiscal,
pois entendeu incorreta a somatória de penalidades relativas a condutas
distintas:
De fato, não tem qualquer fundamento a forma adotada pela Fiscalização, que comparou
entre si condutas e penalidades específicas, tais como (i) multa de mora pelo atraso no
recolhimento de contribuição previdenciária, sujeita à multa escalonada prevista no art.
35, I, da Lei n° 8.212/91; (ii) multa aplicável no lançamento de ofício, prevista no art.
44 da Lei n° 9.430/96 (75%); (iii) multa aplicável pela omissão de informações na
GFIP, prevista no § 5o do art. 32 da Lei n° 8.212/91 (100% das contribuições omitidas)
e (iv) multa pela omissão de informações na GFIP, prevista no art. 32-A da Lei n°
8.212/91, na redação da Lei n° 11.941/2009 (R$ 20,00 para cada grupo de informações
incorretas).
 Improcedência da multa aplicada
Entende indevida a multa, por via reflexa, vez que aquelas contribuições cobradas
pela fiscalização e relativas às exportações realizadas pela Copersucar são indevidas.
Por derradeiro pugnou pelo cancelamento da exação ou a suspensão do processo
até o julgamento definitivo do PAF referente às obrigações principais.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.221 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000550/2010-97

Juntou cópia de documentos conforme fls. 68 e ss.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 9a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto
(SP) julgou procedente o lançamento tributário, conforme Acórdão no 14-53.480, de
17/09/2014, fls. 92 e ss, cuja ementa abaixo se transcreve:
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. RETROATIVIDADE BENÉFICA.
A lei se aplica a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
O contribuinte foi regularmente notificado em 19/02/2016, precisamente às
15:54:57, conforme fls. 97/100.
RECURSO VOLUNTÁRIO
A recorrente interpôs em 18/03/2016, precisamente às 09:42:29, recurso
voluntário, conforme fls. 102 e ss.
As razões recursais são aquelas mesmas apresentadas na defesa de fls. 57 e ss.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele tomo conhecimento.
Não foram apresentadas preliminares, portanto passo a exame de mérito.
Quanto à alegação de aplicação equivocada de retroatividade benigna, haja vista a
somatória incorreta aduzida na peça recursal, nada tenho a discordar da decisão de origem e,
considerando que esta tese é idêntica àquela apresentada por ocasião da impugnação, adoto os
fundamentos do voto do colegiado de piso, conforme art. 57, §3o, Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de
2015, mediante a transcrição do teor do Acórdão no 14-53.480:
A autuada questiona o valor da multa aplicada, alegando que deveria ser aplicada, em
todo o período da autuação, a multa de R$ 20,00 para cada grupo de informações
incorretas ou omitidas, de acordo com o art. 32-A da Lei n° 8.212/1991, introduzido
pela Lei n° 11.941/2009, em decorrência da aplicação do princípio da retroatividade
benéfica, previsto no art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional.
A alegação não procede, como a seguir explicado.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.221 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000550/2010-97

A Lei n° 11.941 de 27 de Maio de 2009 revogou os parágrafos do art. 32 da Lei n°
8.212, de 1991, e criou o 32-A, com nova sistemática para a aplicação de multas em
lançamentos de ofício sobre a totalidade ou a diferença das contribuições
previdenciárias e para outras entidades e fundos, que passou a ser regido pelo art. 44 da
Lei n° 9.430/96.
As penalidades possuem tratamento peculiar pelo Código Tributário Nacional no que
tange a aplicação temporal. Conforme consta do art. 106 do CTN, caso nova lei traga
tratamento mais benéfico para o contribuinte, deve se dar este tratamento às multas
aplicadas, in verbis:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: [...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: [...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Para a aplicação da penalidade menos severa, para as infrações com fato gerador
anterior a 04/12/2008, o entendimento é que deve ser feita a comparação entre as
penalidades da legislação posterior e anterior à Lei n° 11.941/09, tanto na aplicação da
multa isolada, quando houver apenas descumprimento de obrigação acessória, quanto na
aplicação da multa de oficio, quando ocorrer a sanção pecuniária pelo não pagamento
do tributo devido. Importante enfatizar que, quando da comparação das multas para a
aplicação da mais benéfica, deve-se excluir deste cálculo o valor devido referente às
contribuições para outras entidades e fundos. Dessa forma, para outras entidades e
fundos, a multa a ser aplicada será sempre a multa de mora do inciso I do art. 35 (24%),
já que não existe a obrigação de declarar o valor devido destas contribuições.
Legislação Anterior à Lei n° 11.941/09: multa de mora do inciso I do art. 35 (24%) em
relação às contribuições previdenciárias mais a multa por descumprimento de obrigação
acessória prevista no art. 32, inciso IV e §§ 3o e 5o da Lei n° 8.212, de 24/07/1991,
acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10/12/1997 (apresentar a empresa o documento a que
se refere o art. 32 inciso IV da Lei n° 8.212 de 24/07/1991, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdência rias - CFL
68).
Lei n° 11.941/09: multa de ofício estabelecida pelo inciso I do art. 44 da Lei n° 9.430/96
(75%).
Na planilha SAFIS - Comparação de Multas (nas folhas 14 a 17) estão demonstrados
por competência os valores das multas acima descritas e a comparação da legislação
anterior e posterior. No presente caso, nas competências 04/2006, 06/2006 a 10/2007 e
02/2008 e 03/2008, verificou-se que a multa anterior à estipulada pela Lei n°
11.941/2009 é mais benéfica ao contribuinte e nas competências 05/2006, 11/2007 a
01/2008 e 04/2008 a11/2008 a multa atual dada pela Lei 11.941/2009 é a mais benéfica,
e foram aplicadas neste procedimento fiscal.
Para as infrações com fato gerador posterior a 04/12/2008 não há o que se falar em
comparação de penalidades menos severa, pois nestes casos será aplicada a multa de
oficio estabelecida pelo inciso I do art. 44 da Lei n° 9.430/96, instituído pela Lei n°
11.941/09 que alterou a Lei n° 8.212, de 24/07/1991.
Quanto à alegação de improcedência da multa aplicada, por via reflexa, vez que
entende a recorrente que aquelas contribuições cobradas no lançamento das obrigações principais
e relativas às exportações realizadas pela Copersucar são indevidas, contudo, tenho-a por
pertinente, pois essa também é a ratio decidendi adotada no relatório e voto, referente ao
contencioso do PAF 15956000551201031, cuja inteligência, em síntese, é a seguinte:
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.221 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000550/2010-97

O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda
de produto ou mercadoria. Somente haverá comercialização e deverão, as receitas,
serem apropriadas por ocasião do faturamento das vendas no mercado pela cooperativa.
Em análise aos pedidos, em especial, o de suspensão deste julgamento até o
deslinde daquele referente aos tributos em si, entendo-o descabido pela perda de seu objeto
jurídico, já que também julgado pelo presente colegiado, com o mesmo relator.
Por tudo posto, voto por dar parcial provimento ao recurso, excluindo, somente,
aqueles créditos constituídos em razão das operações relacionadas à cooperativa e direcionadas
para o mercado externo (exportação), mantendo os demais com os acréscimos legais.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 117
DF CARF MF
Original